Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793, STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, sucumbente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado, para condenar o Embargante a fornecer medicamento e tratamento ao embargado, na forma indicada no relatório médico. Afirma omissão do julgado quanto ao fato de este ter se omitido quanto à questão da necessidade inclusão da União em litisconsórcio necessário.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. A parte ré/embargante alega que o acórdão deixou de considerar questão sobre a competência acerca da matéria (fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, com registro na ANVISA). Defende que no caso em comento a União deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsórcio necessário, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese do tema 793, em sede de repercussão geral.
V. A tese fixada no tema 793, STF, preceitua que: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
VI. Em que pese a alegação da ré/embargante, não há, no entendimento adotado pela corte suprema, a obrigação da União compor o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário quando se trata de fornecimento de medicação com registro na ANVISA. Tal obrigatoriedade existe somente quando o medicamento não possui registro no órgão regulador, o que não é a hipótese do presente caso. Nesse sentido, cito julgado da terceira turma recursal, SILVANA RAMOS DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL, Acórdão 1308794, 07286596020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.